Tribunal: TJSP
Processo: 2216886-27.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Falimentares
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime Falimentar e Organização Criminosa (artigo 172, da Lei no 11.101/2005, na forma do artigo 69 do CP, por nove vezes e artigo 2o, caput, c.c. artigo 1o, §1o, ambos da Lei no 12.850/13). Crime Falimentar. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional. Prova das materialidades e indícios das autorias. Ausência de justa causa. Inexistência de nulidade da decisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime Falimentar e Organização Criminosa (artigo 172, da Lei no 11.101/2005, na forma do artigo 69 do CP, por nove vezes e artigo 2o, caput, c.c. artigo 1o, §1o, ambos da Lei no 12.850/13). Crime Falimentar. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional. Prova das materialidades e indícios das autorias. Ausência de justa causa. Inexistência de nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Ausência de demonstração de ilegalidade manifesta. Verificada justa causa para ação penal. Constrangimento ilegal não configurado. Organização Criminosa. Trancamento da Ação Penal. Atos em tese praticados antes da entrada em vigor da Lei no 12.850/13. Princípio da Anterioridade Lei Penal. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Ordem parcialmente concedida.